Tribunal: TJMT
Processo: 1028845-71.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028845-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Bem Público]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO - CPF: 215.647.988-79 (ADVOGADO), ALISSON ALVES CASSEMIRO - CPF: 211.932.826-91 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 631.923.571-34 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MATHEUS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO - CPF: 032.489.511-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO 03248951192 - CNPJ: 18.242.134/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBAS DECORRENTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que converteu arresto em penhora e autorizou a expedição de alvará para levantamento de R$ 48.010,93, valor bloqueado em conta corrente do executado, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0029755-41.2015.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em conta corrente do agravante, oriundos de previdência privada (BRASILPREV), devem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, incs. IV e X, do CPC/2015, tendo em vista sua natureza alimentar e a comprovação de que constituem a única fonte de subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos, mesmo se depositados em conta corrente, desde que comprovada a destinação alimentar. 4. O reconhecimento da impenhorabilidade exige demonstração robusta da origem dos valores e sua finalidade alimentar, não se presumindo apenas pela modalidade do depósito. 5. No caso concreto, o agravante comprovou, mediante juntada de suas três últimas declarações de Imposto de Renda, que seus rendimentos advêm exclusivamente de previdência privada, existindo correlação direta entre o valor bloqueado (R$ 48.010,93) e o montante de rendimentos recebidos em 2024 (R$ 46.084,44). 6. Diante da comprovação documental da origem previdenciária dos recursos e da demonstração de que se trata da única fonte de renda do agravante, configura-se a natureza alimentar do numerário, atraindo a regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. 7. A forma de depósito dos valores (em conta corrente comum) não é, por si só, suficiente para afastar a proteção legal, desde que comprovadas a origem e a destinação alimentar, conforme ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar seu imediato desbloqueio. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1
. É impenhorável o valor oriundo de previdência privada, quando comprovado que constitui a única fonte de subsistência do executado, ainda que depositado em conta corrente comum, desde que dentro do limite legal de 40 salários-mínimos. 2. A natureza alimentar de valores oriundos de previdência privada pode ser reconhecida com base em provas documentais que demonstrem a origem dos recursos e a ausência de outras fontes de renda.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, incs. IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.101.466/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, EREsp nº 1.121.719/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.02.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ALISSON ALVES CASSEMIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0029755-41.2015.8.11.0041, movida por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT,
que converteu o arresto em penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente, no valor de R$ 48.010,93, bloqueado em contas correntes do executado.

O agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado é impenhorável por se tratar de recursos oriundos de previdência privada (BRASILPREV), possuindo natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta que o montante bloqueado está dentro do limite de 40 salários-mínimos, representando reserva constituída para garantir sua subsistência futura.

Argumenta que a decisão agravada contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impenhorabilidade dos valores até 40 salários-mínimos, independentemente de estarem em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras, desde que destinados à subsistência do executado.

Aduz que a medida de constrição judicial é desproporcional e excessiva, comprometendo sua capacidade financeira e sua saúde, que já se encontra delicada, e que a manutenção da penhora configura flagrante injustiça.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento dos valores penhorados pela parte exequente até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a determinação de seu desbloqueio imediato.

Indeferida a tutela recursal no id. 309697399.

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno (id. 310212898), o agravante juntou
suas três últimas declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF
), demonstrando que o único rendimento que recebeu foi sua previdência privada, recebida após anos de contribuição. Destaca-se que existe uma correlação direta e substancial entre o valor bloqueado (R$ 48.010,93) e o valor líquido dos rendimentos de previdência privada recebidos em 2024 (R$ 46.084,44).

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (id. 314385855), a
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT
alega que o agravante não demonstrou de forma objetiva a incorreção da decisão monocrática atacada, conforme exige o art. 1.021, §1º do CPC.

Sustenta que a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige prova cabal de que os valores são oriundos de verba alimentar ou poupança, o que não ocorreu no caso em análise. Argumenta que, conforme ressaltado pelo juízo de origem e pelo relator, o agravante não apresentou comprovação idônea, pois os valores estavam depositados em conta corrente comum, não em conta vinculada a benefícios ou previdência com restrição de saque, e inexiste prova de que a quantia seja indispensável à subsistência, limitando-se a meras alegações.

Aduz que o ônus de demonstrar a origem e a finalidade dos valores constritos cabe ao Agravante (art. 854, §3º, I, do CPC), e que a aplicação dessa norma exige que a parte interessada demonstre, de forma cabal, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e sejam necessários a sua subsistência, o que, segundo a agravada, o executado não se desincumbiu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo
ALISSON ALVES CASSEMIRO co
ntra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0029755-41.2015.8.11.0041, movida por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT,
que converteu o arresto em penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente, no valor de R$ 48.010,93, bloqueado em contas correntes do executado.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do agravante, no montante de R$ 48.010,93, sob o fundamento de que seriam provenientes de previdência privada (BRASILPREV) e, portanto, protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem por finalidade resguardar um mínimo patrimonial apto a assegurar a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar, não se limitando à modalidade formal do depósito, desde que comprovada à destinação alimentar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 1235: "Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz", mas se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta corrente. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art.
833
,
X
, do
CPC/2015
alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos
. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado evidencia a falta de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas n.os 282 e 356 do STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.466/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024 – grifo nosso)

Entretanto,
a impenhorabilidade de valores
não decorre
exclusivamente do montante envolvido
, mas sim da comprovação de que os valores são
destinados à subsistência
da parte devedora, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 3.
A impenhorabilidade dos valores depositados

em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar
, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe 04/04/2014. 4. A abrangência da regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Precedentes. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023- grifo nosso)

Impende ressaltar, contudo, que o reconhecimento da impenhorabilidade não decorre da mera alegação do executado, sendo imprescindível a comprovação robusta de que os valores bloqueados constituem reserva de natureza alimentar, destinada à subsistência do devedor e de sua família.

No caso, embora em decisão monocrática eu tenha indeferido o efeito suspensivo por ausência de comprovação inequívoca, em sede de agravo interno o agravante trouxe provas contundentes, consistentes em suas declarações de IRPF, demonstrando que os valores constritos derivam exclusivamente de previdência privada, sua única fonte de renda (BRASILPREV) – id. 310212898.

Conforme se verifica das declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) juntadas pelo agravante, existe uma correlação direta e substancial entre o valor bloqueado (R$ 48.010,93) e o valor líquido dos rendimentos de previdência privada recebidos em 2024 (R$ 46.084,44). Essa correlação evidencia que os valores constritados são, efetivamente, provenientes de previdência privada e destinados à subsistência do agravante.

Ressalte-se que, embora os documentos tenham sido apresentados em momento posterior, a proteção constitucional ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana justifica sua análise, sob pena de injustiça e violação a direitos fundamentais.

Ademais, o valor bloqueado (R$ 48.010,93) está dentro do limite de 40 salários-mínimos estabelecido pelo art. 833, X, do CPC, considerando que o salário-mínimo vigente em 2025 é de R$ 1.412,00, o que totaliza R$ 56.480,00 para o limite de impenhorabilidade.

Diante da comprovação da origem dos valores bloqueados (previdência privada) e da demonstração de que constituem a única fonte de renda do agravante, conforme evidenciado pelas declarações de IRPF, resta caracterizada a natureza alimentar dos recursos e, consequentemente, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Especificamente quanto aos valores provenientes de previdência privada, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impenhorabilidade deve ser analisada casuisticamente, considerando a comprovação da necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família:

Ressalto que a proteção conferida pelo art. 833 do CPC visa resguardar um mínimo patrimonial apto a assegurar a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar, não se limitando à modalidade formal do depósito. O fato de os valores estarem depositados em conta corrente comum, e não em conta vinculada a benefícios ou previdência com restrição de saque, não afasta a proteção legal, desde que comprovada a origem e a destinação dos recursos, como ocorre no presente caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1 . FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 2. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULA 211/STJ. 3. PEDIDO DE PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ . 4. MULTA. INAPLICABILIDADE. 5 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 489 do CPC/2015 . O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Inadmissível o recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211/STJ) . 3.
Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar
(EREsp n. 1.121 .719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014). 3.1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisada a necessidade de imposição da sanção caso a caso. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2091211 SP 2022/0078517-2, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1º da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social . 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3 .
Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC
. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1121719 SP 2011/0241419-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/04/2014)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - APLICAÇÃO FINANCEIRA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE - I – Decisão agravada que manteve a penhora sobre valores realizada na conta da agravante, afastando a alegação de impenhorabilidade - II -
Reconhecido que o bloqueio de valores oriundos de aplicação financeira, no caso, plano de previdência privada, são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos
– Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP – Precedentes – Inteligência do art. 833, X, do NCPC – Absoluta impenhorabilidade que visa resguardar a quantia poupada pelo devedor, destinada à sua segurança pessoal e familiar, desde que observado o patamar legal – Quantia bloqueada, contudo, que supera o limite legal de 40 salários mínimos – Cabível o desbloqueio parcial dos valores constritos, somente até o limite de 40 salários mínimos (R$48 .480,00) - Saldo remanescente que deve permanecer bloqueado em favor do credor/exequente – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22811119020208260000 Taubaté, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 06/04/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Ressalto que a proteção conferida pelo art. 833 do CPC visa resguardar um mínimo patrimonial apto a assegurar a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar, não se limitando à modalidade formal do depósito. O fato de os valores estarem depositados em conta corrente comum, e não em conta vinculada a benefícios ou previdência com restrição de saque, não afasta a proteção legal, desde que comprovada a origem e a destinação dos recursos, como ocorre no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do agravante, no montante de R$ 48.010,93, determinando seu imediato desbloqueio.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025